Tribunal: TJSP
Processo: 1000764-04.2025.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Caso em Exame
A autora foi vítima de fraude bancária decorrente de contato telefônico fraudulento, em que terceiros, munidos de seus dados pessoais, se passaram por funcionários do banco.
A fraude resultou na contratação de empréstimo e transferências bancárias indevidas.
II. Questão em Discussão
A questão em

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Caso em Exame
A autora foi vítima de fraude bancária decorrente de contato telefônico fraudulento, em que terceiros, munidos de seus dados pessoais, se passaram por funcionários do banco.
A fraude resultou na contratação de empréstimo e transferências bancárias indevidas.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade do banco pela falha na prestação de serviço e a possibilidade de indenização por dano moral, além da restituição integral dos valores subtraídos.
III. Razões de Decidir
A responsabilidade objetiva do banco é confirmada pela falha na segurança das operações bancárias, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ.
A ausência de mecanismos eficazes de segurança por parte do banco, que não detectou operações atípicas, caracteriza a falha na prestação de serviço.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso parcialmente provido.
Réu condenado à restituição integral dos valores subtraídos da conta da autora e ao pagamento de indenização por dano moral de R$5.000,00.
Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras têm responsabilidade objetiva por fraudes ocorridas em suas operações. 2. A falha na segurança bancária que permite operações atípicas gera responsabilidade pelo risco da atividade.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 927, par. único.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.197.929 - PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/08/2011; STJ, REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 9/8/2022.